Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700915-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: HILKA FLAVIA OLIVEIRA FEITOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo 0704322-22.2020.8.07.0011, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que não recebeu o recurso inominado interposto em razão da deserção recursal. A parte agravante narra que comprovou o recolhimento integral e tempestivo das custas de preparo do recurso inominado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito pede que seja reconhecida a admissibilidade do recurso inominado interposto e, subsidiariamente, seja dada a oportunidade de recolhimento da parte faltante. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo deste, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Ou seja, é necessária a comprovação de duas guias de recolhimento e de dois comprovantes de pagamento, num total de quatro documentos. Atento aos autos originários, possível perceber que a parte recorrente juntou aos autos apenas a guia de recolhimento do preparo e o comprovante de pagamento do mesmo, num total de R$ 18,07, sem apresentar, no entanto, qualquer comprovante de pagamento das custas e sua respectiva guia de recolhimento. A parte agravante até anexou 4 documentos, sendo que dos quatro, dois são documentos repetidos. De acordo com o Enunciado 80 – FONAJE, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC. Portanto, ausente qualquer probabilidade do direito, ausente qualquer motivo para concessão de efeito suspensivo. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2021 12:59:50. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator